Tribunal: STF
Processo: AI 594612
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454.
I - Falta de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 e 356 do STF.
II - Não se presta o recurso
   extraordinário à apreciação de cláusulas contratuais. Incidência
   da Súmula 454 do STF.
III - Agravo regimental improvido.